Tribunal: CARF
Processo: 11516.002325/2003-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002325/2003-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.232 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JATA ASSISTENCIA TECNICA AERONAUTICA LTDA - ME

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ATIVIDADE VEDADA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE
AERONAVES
EQUIPARADAS
A
VEÍCULOS
PESADOS.
CONTEXTOS
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência não examina lei expressamente
retroativa aplicada no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella (relator), que conheceu do
recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002325/2003-94
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.002325/2003-94

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 64 a 84) interposto pela Fazenda Nacional em
face do v. Acórdão no 1102-00.207 (fls. 44 a 50), da sessão de 20 de maio de 2010, proferido
pela C. 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, complementado pelo v.
Acórdão no 1201-001.247, da sessão de 18 de janeiro de 2016, proferido pela C. 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário
apresentado pela Contribuinte. Confira-se suas respectiva ementas e trechos:

Acórdão no 1102-00.207
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
Ementa: SIMPLES. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AERONÁUTICA
Ainda que as empresas de manutenção e assistência técnica aeronáutica
possam desempenhar atividades de engenharia ou assemelhadas, nos termos do
att. 4° da Lei 11° 10.964/04, elas podem ser optantes do Simples.
SIMPLES. REINCLUSAO RETROATIVA A DATA DA OPÇÃO
Nos termos do disposto no § 1° do art. 4° da Lei no 10.964/04, caso a empresa
de manutenção e assistência técnica aeronáutica excluída do Simples tenha
feito a opção pelo sistema em data anterior à publicação desta Lei, e desde que
não se enquadre nas demais hipóteses de vedação previstas na legislação, deve
ela ser reincluída no Simples com efeitos retroativos à data de opção da
empresa.

Acórdão no 1201-001.247
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
Acolhem-se os embargos para sanar contradição existente entre a parte
dispositiva da decisão e a sua fundamentação, de modo a esclarecer o que
efetivamente foi decidido pelo colegiado.
(...)
Pelo exposto, acolho os presentes embargos para sanar a contradição
apontada e reratificar o Acórdão no 110200.207, de 20 de maio de 2010, cuja
decisão passa a ter como proclamada a seguinte redação: “Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Vencido o
conselheiro José Sérgio Gomes, que negava provimento ao recurso.”

Em resumo, a contenda tem como objeto exclusão da Contribuinte do SIMPLES,
em face da constatação de que esta desempenharia atividade vedada, desde o momento de sua
opção, nos termos do art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/96, a qual consiste na manutenção de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.002325/2003-94

aeronave na pista, conforme consta de seu contrato social, nos termos do Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS no 462.045. de 07 de agosto de 2003.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata o presente processo de exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - Simples, promovida pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/FNS
n° 462.045, de 07 de agosto de 2003, fl. 09, com efeitos a partir 'de 01/01/2002,
sob o fundamento de a contribuinte exercer atividade vedada à opção ao
Simples (CNAE 6323-1/02 Manutenção de aeronaves na pista), de acordo com
o disposto na Lei n° 9.317/96.
Em 23/09/2003, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, fls.
01 a 08, contra o ADE, argumentando que:
- tem por objeto a assistência técnica, manutenção, inspeção de trânsito,
abastecimento, reboque e limpeza interna de aeronaves;
- está enquadrada perante a Receita Federal sob o código CNAE n° 6323- l/02
- manutenção de aeronaves na pista, atividade essa cujo exercício não depende
da existência de profissional habilitado (engenheiro, por exemplo), e que
também não pode ser considerada como privativa de pessoa devidamente
habilitada para o seu exercício;
- não existe nenhuma determinação legal exigindo que a sua atividade seja
exercida por pessoa com habilitação profissional legalmente exigida;
- a exclusão com data retroativa a 01/01/2002 fere os princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório, sem contar o princípio da irretroatividade;
- os efeitos da exclusão só poderiam se dar após proferida a decisão definitiva
confirmatória do ato de exclusão.
A 4a Turma de Julgamento da DRJ/Brasília indeferiu a solicitação da
interessada e julgou correta a exclusão efetuada, sob o fundamento de que
“assistência técnica, manutenção de aeronaves, e' serviço profissional de
engenheiro, ou assemelhado, pois exige conhecimento técnico de mecânica e de
elétrica do avião. Registrou ainda a DRJ que os efeitos da exclusão, no caso,
ocorrem a partir do mês subsequente ao que incorrida a situação excludente.
inconformada com a decisão prolatada, a contribuinte apresenta recurso a este
Conselho, fis. 26 a 34, no qual renova os mesmos argumentos já expostos, e
reproduz ementas de decisões do Conselho de Contribuintes para reforçar seu
argumento quanto à possibilidade de opção ao Simples.
Também observa que, após a edição da Lei 10.964/04, a atividade de
manutenção de veículos passou a constar do rol de atividades às quais é
permitida a adesão ao Simples, e que a atividade de manutenção de aeronaves
também aí se enquadra, posto que aeronaves são veículos.
Pede, portanto, o cancelamento do ADE, e a sua reinclusão retroativa no
Simples.
É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.002325/2003-94

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada, entendendo, em resumo, que a atividade da Contribuinte se enquadra como serviço
profissional de engenheiro ou assemelhado. Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso
Voluntário a este E. CARF, reiterando seus argumentos, defendendo que, após o advento da Lei
no 10.964/04, a manutenção de veículos passou a ser atividade permitida, no que tange à opção
pelo SIMPLES.

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária a
quo pelo seu provimento, aplicando ao caso o disposto na Lei no 10.964/04. Na sequencia a
Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração (fls. 54 a 55), apenas para sanar contradição e
equivoco entre o resultado de julgamento e o teor do v. Acórdão no 1102-00.207, sendo acatos e
acolhidos por meio do v. Acórdão no 1201-001.247, apenas para sanar tais falhas.

Posteriormente, foi interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional o
Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a suposta existência de dissídio
jurisprudencial, trazendo decisões em que se entendeu pela vedação da opção pelo SIMPLES por
empresas que desempenham atividade de manutenção de aeronaves, bem como a
impossibilidade de retroação da Lei no 10.964/04, pugnando pela reforma do v. Acórdão de
Recurso Voluntário.

Processado, o Apelo Especial do Procurador, este teve seu seguimento acatado,
em ambas as matérias, por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 87 a 89, entendo que
fora demonstrada a clara a existência de divergência de interpretação da legislação tributária,
uma vez que ela afirma expressamente que a atividade de manutenção de aeronaves no ano
2002, mesmo período do presente processo, não é admitida na sistemática do Simples,
resultando na necessidade de manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais, quanto a
esse tópico e, da mesma forma, em relação ao segundo tema, que a leitura da ementa transcrita
já é suficiente para deixar clara a existência de divergência de interpretação da legislação
tributária, uma vez que ela afirma expressamente que o advento de nova lei que altera os
requisitos para a permanência na sistemática do Simples não pode ser aplicada retroativamente
para alcançar quem não poderia optar segundo o regramento anterior. Com isso, a presente
divergência também deve ter seguimento.

Em seguida, a Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 102 a 109), não
questionando o conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, mas apenas pugnando
pela manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.002325/2003-94

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela Portaria MF no 343/2015.

Conforme relatado, a Contribuinte não questiona o conhecimento do Apelo
fazendário em Contrarrazões, mas apenas seu mérito.

Contudo, o v. Acórdão no 1302-00.643, trazido e já preliminarmente acatado
como paradigma para a primeira matéria questionada, qual seja, a impossibilidade de empresa
que presta serviço de manutenção de aeronaves recolher os tributos pela sistemática do Simples,
merece uma análise mais profunda quanto ao seu cabimento.

Como o próprio r. Despacho de Admissibilidade de fls. 87 a 89 reconhece, o v.
Acórdão recorrido apenas entende como permitida a adesão ao SIMPLES pelos contribuinte que
desempenham manutenção de aeronaves, após a edição da Lei no 10.964/04, inclusive
considerando a retroatividade de tal novel permissão.

Confira-se trecho específico, e muito claro, do v. Acórdão no 1102-00.207,ora
recorrido, sobre a matéria:

Nestes termos, e tendo em vista o até aqui exposto, entendo que a atividade da
recorrente não se encontrava entre as permitidas à opção pelo Simples, por
enquadrar-se nos termos do art. 9° da Lei n° 9.317/96 acima reproduzido.
Contudo, a Lei no 10.964/04 expressamente dispôs que, verbis:
(...)
Ora, a Lei n° 10.964/04 veio expressamente excetuar desta restrição diversos
tipos de serviços de manutenção, reconhecendo que, ainda que a referida
atividade de manutenção exija até mesmo que a empresa disponha de um
profissional legalmente habilitado para executa-la (no caso, um engenheiro),
ainda assim ela pode optar pelo Simples. (destacamos)

Ocorre que, no v. Acórdão no 1302-00.643, paradigma trazido, a Lei no 10.964/04
não é abordada e, muito menos, por razão lógica, a sua retroatividade. Diga-se que, lá, as
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.002325/2003-94

circunstâncias fáticas eram atinentes ao ano-calendário de 2002, antes da entrada em vigor da
legislação em questão. Confira-se:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2002
Ementa:
Simples. Manutenção de aeronaves.
A atividade de manutenção de aeronaves, por não prescindir da presença de
engenheiro ou técnico em manutenção de aeronaves, atividades reguladas pelo
CREA, impede á adesão ao SIMPLES
(...)
Apesar de não ser exigido pela ANAC para a atividade de mecânico, o registro
do profissional junto ao CREA é mandatório se o profissional quiser assinar
como responsável técnico por empresas de manutenção e transporte aéreo.
Como admitido pelo recorrente, possui técnico em manutenção, que é o
responsável técnico e, como tal, necessita ter registro junto ao CREA.
Sendo exigido o registro junto ao CREA, não resta dúvida que se trata de
profissão regulamentada, o que impede a adesão ao simples.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso

Frise-se que em nenhuma passagem do voto condutor desse v. Acórdão paradigma
é invocado qualquer trecho de legislação. Nem mesmo a Lei no 9.317/96. Tampouco menciona-
se retroação de efeitos legais ou alteração legislativa do SIMPLES.

Desse modo, tendo em vista que o advento da Lei no 10.964/04 (e sua retroação,
para fins arrolar atividades permitidas) é a premissa e o cerne da conclusão do v. Acórdão
recorrido pela possibilidade de permanência da Contribuinte no SIMPLES, não se vislumbra,
aqui a demonstração do dissídio jurisprudência em relação à mesma legislação tributária.

Assim, entende-se por não conhecer do Apelo Especial fazendário em relação à
matéria.

Em relação ao segundo tema, qual seja, a impossibilidade de se dar efeito
retroativo à Lei no 10.964, de 2004, tem-se que o v. Acórdão no 303-35.326, ainda que lá
especificamente tenha apreciado a possibilidade de retroação de novo limite de receita bruta
para fins de opção e permanência no SIMPLES, por ter tratado de forma geral a matéria,
concluindo que a alteração da legislação disciplinadora do regime de impedimentos a opção
pelo Simples não autoriza a aplicação da retroatividade benigna, guarda a similitude fática
necessária e exprime, com sucesso, divergência jurisprudencial, permitindo o manejo do Recurso
Especial em relação a tal tema, conforme previamente admitido.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.002325/2003-94

Nesse sentido, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, apenas em relação ao tema da impossibilidade de se dar efeito retroativo à Lei no
10.964, de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
O caso em tela tem em conta exclusão do SIMPLES Federal promovida em
07/08/2003, com efeitos a partir de 01/01/2002, em face de sujeito passivo que, por exercer
atividade de manutenção de aeronaves na pista, incidiria em vedação contida no art. 9o, inciso
XIII da Lei no 9.317/96, motivação esta validada pela autoridade julgadora de 1a instância por
representar prestação de serviços profissionais de engenheiro.
O voto condutor do acórdão recorrido, datado de 20/05/2010, expressa que, apesar
de a atividade de manutenção de aeronaves ser regulamentada por DAC/ANAC e assim exigir
atuação de responsável técnico inscrito junto ao CREA, a Lei no 10.964/2004 veio expressamente
excetuar desta restrição diversos tipos de serviços de manutenção, reconhecendo que, ainda que
a referida atividade de manutenção exija até mesmo que a empresa disponha de um profissional
legalmente habilitado para executa-la (no caso, um engenheiro), ainda assim ela pode optar
pelo Simples. Assim, considerando que o §1o do art. 4o da referida lei determinou sua aplicação
retroativa, concluiu-se que a Contribuinte poderia ser mantida no SIMPLES Federal desde sua
opção, razão pela qual foi dado provimento ao recurso voluntário para usa reinclusão, desde que
não se enquadre nas demais hipóteses de vedação previstas na legislação.
Acolhidos embargos da PGFN para corrigir o acórdão que registrara a negativa de
provimento ao recurso voluntário, a PGFN interpôs recurso especial que teve integral
seguimento.
Na primeira divergência, a PGFN discute a admissibilidade da atividade de
manutenção de aeronaves no SIMPLES Federal. O paradigma indicado (Acórdão no 1302-
00.643) foi proferido em 30/06/2011 e examinou exclusão promovida em 02/08/2004, mas em
litígio no qual não foi alegada a aplicação retroativa da Lei no 10.964/2004. Em consequência, o
voto condutor do paradigma, alinhado à primeira parte do recorrido, manteve a exclusão sob o
entendimento de que a atividade contava, necessariamente, com responsável técnico com registro
junto ao CREA.
A PGFN argumenta que o paradigma é posterior à Lei no 10.964/2004, mas ainda
assim manteve exclusão semelhante ao presente. Não observa, porém, diversamente do
paradigma, nestes autos a aplicação da referida lei foi alegada, como expresso no relatório do
acórdão recorrido.
Confirma-se, portanto, que as soluções distintas dadas nos acórdãos comparados
pode ter decorrido do fato de no paradigma não ter sido suscitada a aplicação retroativa da Lei no
10.964/2004, lá também editada posteriormente à exclusão em debate. Os litígios comparados,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.002325/2003-94

portanto, embora regidos pelos mesmos dispositivos legais, foram orientados por discussão
constituída a partir de contextos legislativos diversos, o que impede a caracterização do dissídio
jurisprudencial. Ressalte-se que o voto condutor do acórdão recorrido se estende longamente na
exposição das razões para concluir que a manutenção de aeronaves estaria contemplada no inciso
I do art. 4o da Lei no 10.964/2004, por caracterizar serviços de manutenção e reparação de
automóveis, caminhões, ônibus e outros veículos pesados, e nada neste sentido está debatido no
paradigma, já que referido dispositivo legal não foi invocado pelo recorrente ou mesmo
enfrentado de ofício pelo Colegiado. Em suma, não é possível cogitar como decidiria o
Colegiado que proferiu o paradigma caso fosse provocado a decidir sobre os efeitos da Lei no
10.964/2004. E neste contexto o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
O paradigma apresentado para a segunda divergência, por sua vez, foi invocado
para discussão acerca da aplicação retroativa de norma que altera o regime de impedimentos à
opção pelo SIMPLES. Diz a PGFN:
Quanto à 2a divergência suscitada, faz-se necessário esclarecer que não é necessária a
identidade do regime jurídico que trouxe inovações no regime de vedações e
impedimentos ao enquadramento e permanência no SIMPLES (no caso destes autos, a
Lei n. 10.964/2004 e no caso do paradigma, a LC 123/2006).
Isso porque, nessa 2a demonstração de divergência, não se questiona se a Lei n.
10.964/2004 teria o condão de abolir a restrição anteriormente imposta pelo inciso XIII
do art. 9o da Lei no 9.317/96, afinal essa matéria está sendo questionada na 1a
divergência já demonstrada acima.
Neste tópico, questiona-se a possibilidade de aplicação retroativa de lei que traz novo
regime de impedimentos e vedações.
Ocorre que o voto condutor do acórdão recorrido fundamenta a aplicação
retroativa da Lei no 10.964/2004 no §1o de seu art. 4o, segundo o qual:
§ 1o Fica assegurada a permanência no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, com
efeitos retroativos à data de opção da empresa, das pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo que tenham feito a opção pelo sistema em data anterior à publicação desta
Lei. desde que não se enquadrem nas demais hipóteses de vedação previstas na
legislação. (Redação dada pela Lei n" 11.051, de 2004)
Logo, se não resta demonstrada a 1a divergência apontada, a 2a divergência fica
dependente de os acórdãos comparados se debruçarem sobre aplicação retroativa de normas
semelhantes. O paradigma no 303-35.326, contudo, está pautado na impossibilidade de retroação
dos novos limites de receita trazidos pela Lei Complementar no 123/2006, e seu voto condutor
traz como fundamento manifestação do Superior Tribunal de Justiça que, embora tenha em conta
exclusão do SIMPLES também fundamentada no art. 9o, inciso XIII da Lei no 9.317/96, diz não
ser o caso de aplicação do art. 106, I do CTN por não se tratar de lei expressamente
interpretativa, circunstância distinta daquela presente na Lei no 10.964/2004, em face do §1o do
seu art. 4o, antes transcrito.
Assim, analisando os dois paradigmas indicados, não é possível concordar com a
PGFN quando conclui:
Nesse contexto, é cristalina a demonstração de divergência acerca do disposto nos arts.
101 e 106 do Código Tributário Nacional; no inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317/96;
na Lei n. 10.964/2004 (em especial, art. 4o, I e § 1o); nos Regulamentos Brasileiros de
Homologação Aeronáutica — RBHA 145 e 43, editados com base no art. 3o do Decreto
no 65,144/69; nos arts. 1o, 3o, 8o, 9o, 12 e 15 da Resolução no 218, de 29 de junho de
1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; no art. 6o da
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.232 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.002325/2003-94

LINDB; bem como quanto ao entendimento consolidado no enunciado n. 81 da Súmula
do CARF.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Redatora designada

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital